Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600576-10.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DIVERGÊNCIA NOS
VALORES DE REMUNERAÇÃO. IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUÍDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença de primeiro grau que aprovou com ressalvas
as contas de campanha do candidato às eleições de 2024, determinando a
devolução de R$ 510,00 ao Tesouro Nacional, devido à identificação de
irregularidades na contratação de pessoal para a campanha, especificamente
quanto à ausência de justificativa para divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as divergências nos valores pagos a cabos eleitorais, sem justificativa
idônea, configuram irregularidade relevante na prestação de contas; e
(ii) estabelecer se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
fixada com base na média dos valores pagos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência e
prevenir o abuso do poder econômico, conforme o art. 14, § 10, da Constituição
Federal. A ausência de justificativa documental para pagamentos com valores
diferenciados configura irregularidade.
4 - A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12, exige detalhamento das
despesas com pessoal contratado para campanha, incluindo justificativa do preço
contratado. No caso, a divergência nos valores pagos a cabos eleitorais não foi
comprovada de forma idônea.

Num. 44470451 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
5 - A irregularidade constatada possui valor absoluto diminuto, sendo proporcional
sua aprovação com ressalvas, acompanhada da devolução do valor excedente ao
Tesouro Nacional, conforme art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
precedentes do TRE-PR.
6 - O cálculo da devolução baseado na média dos valores pagos preserva a
isonomia
entre
contratados
e
reflete
entendimento
consolidado
na
jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de justificativa idônea para divergências nos va

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600576-10.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600576-
10.2024.6.16.0143, que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleição
2024 José Carlos Xavier Vereador e José Carlos Xavier, relativas às Eleições Municipais de 2024 de
Cascavel PR, em razão da constatação de diversas irregularidades na prestação de contas do
prestador, algumas de natureza grave que comprometem o efetivo controle por parte da sociedade
e da Justiça Eleitoral, bem como afetam a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas
e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais),
correspondente a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos dos artigos 17, § 9º e 79 da mesma Resolução acima. (Prestação de Contas
Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 José Carlos Xavier Vereador e José Carlos Xavier,
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 de Cascavel PR, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que o candidato utilizou recursos do FEFC encaminhado pelo
Nacional do Republicanos, para a confecção de material de propaganda em favor do candidato a
prefeito RENATO DA SILVA (filiado do PL) e ao vice HENRIQUE ANTUNES MECADO (filiado ao
NOVO), contrariando o artigo 17, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019. Outra irregularidade também
apontada no parecer conclusivo, foi quanto ao pagamento diferenciado para as pessoas de
JEOCELENE APARECIDA GREIN e JURACY CANDIDA DA SILVA, visto que, conforme explanado
pelo analista, os contratos dessas duas pessoas envolveram os mesmos bairros abrangidos pelos
contratos de GRACIELE GIANSANTE, JUCIREMA PEREIRA DE SOUZA MACHADO e GLADES
MARIM MACHADO BARCELOS. Também foi constatada a utilização de recursos públicos e
privados movimentados na mesma conta bancária (62481-0), em desacordo com o disposto no
artigo 9º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Prosseguindo, houve também a realização da
despesa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o fornecedor JOSÉ CORREA, na data de
16/08/2024, ocorrida antes da abertura da conta bancária específica de campanha (19/08/2024),
contrariando o disposto nos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 36, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019. Por último, foram verificadas divergências entre a prestação de contas final e a
prestação de contas parcial, visto que os gastos relativos às notas fiscais 2511, 2512 e 2665
referentes ao fornecedor ADI GRÁFICA RÁPIDA LTDA, bem como do fornecedor JOSÉ CORREA,
embora realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial não
foram informados pelo prestador, em desobediência ao disposto no artigo 47, § 6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.) ELEITO RE9.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOSE CARLOS XAVIER (RECORRENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS XAVIER VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470451
22/04/2025
08:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44470451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.691

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600576-
10.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS XAVIER VEREADOR
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RECORRENTE: JOSE CARLOS XAVIER
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA EM FAVOR DE CANDIDATO
MAJORITÁRIO COLIGADO. DIVERGÊNCIA NOS VALORES PAGOS A CABOS
ELEITORAIS. REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. GASTOS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANTIDAS
AS CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), divergência nos valores pagos a cabos
eleitorais, realização de despesas antes da abertura de conta bancária e omissão de
informações na prestação de contas parcial.
2. A sentença determinou a devolução de R$ 1.600,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento nos artigos 17, § 9º, e 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44470451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do FEFC
para a confecção de material de propaganda eleitoral em favor de candidato
majoritário coligado configura irregularidade; (ii) saber se a divergência nos valores
pagos a cabos eleitorais sem justificativa idônea enseja devolução de valores ao
Tesouro Nacional; (iii) saber se a realização de despesa antes da abertura de conta
bancária, mas após a concessão do CNPJ, compromete a regularidade das contas;
(iv) saber se a omissão de informações na prestação de contas parcial caracteriza
infração grave e compromete a transparência da prestação de contas final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda a transferência de
recursos do FEFC por parte da campanha majoritária a candidatos proporcionais
filiados a partidos diversos daquele que originariamente realizou o repasse, ainda
que pertencentes à mesma coligação.
6. A realização da doação pelo candidato proporcional em favor da campanha
majoritária da coligação está em conformidade com o objetivo de financiamento
coletivo previsto na norma, não configurando desvio ou desvirtuamento do FEFC,
pois os recursos poderiam ser destinados diretamente pelo partido do recorrente à
campanha majoritária.
7. A divergência nos valores pagos a cabos eleitorais sem justificativa idônea
caracteriza irregularidade e enseja devolução de valores ao Tesouro Nacional.
8. O cálculo da devolução baseado na média dos valores pagos preserva a isonomia
entre contratados e reflete entendimento consolidado na jurisprudência.
9. A realização de despesa após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da
conta bancária, não enseja, por si só, desaprovação das contas, desde que
colacionados documentos idôneos que demonstrem sua regularidade.
10. A omissão de informações na prestação de contas parcial, quando não
compromete a transparência da prestação de contas final, pode ensejar ressalvas,
conforme o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 600,00, mantendo-se a desaprovação das contas.
12. Tese de julgamento: (i) Não caracteriza desvio ou desvirtuamento do FEFC a
doação de recursos partidários feita por candidato proporcional em favor de
candidatura majoritária coligada, quando autorizada pela norma eleitoral e
efetivamente direcionada às finalidades da campanha. (ii) A ausência de justificativa
idônea para divergências nos valores pagos a pessoal contratado durante a

Num. 44470451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
campanha caracteriza irregularidade sujeita à devolução ao Tesouro Nacional. (iii) A
realização de despesa após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta
bancária, não enseja desaprovação das contas quando comprovada sua
regularidade. (iv) A omissão de informações na prestação de contas parcial, quando
não compromete a transparência da prestação de contas final, pode ensejar
ressalvas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º e § 9º;
35, § 12; 47, § 6º; 79, § 1º; art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 060034523, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 03/02/2025; TRE-PR, DJE 22/05/2024; TRE-PR, PCE nº
060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
02/06/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as
contas apresentadas pelo candidato, JOSE CARLOS XAVIER, determinando ao prestador que
recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$1.600,00, correspondente a aplicação irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos dos artigos 17, § 9º e
79 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 50.154,27 (ID 44328181), sendo R$ 6.854,27
de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 43.300,00 de recursos financeiros (R$ 30.300,00 de
outros recursos e R$ 13.000,00 oriundos do FEFC).

Num. 44470451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas da campanha do prestador (ID
44328181).
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel- PR, por meio de sentença integrada pela análise de
Embargos de Declaração, julgou desaprovadas as contas, determinando ao prestador que
recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$1.600,00, correspondente a aplicação irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos dos artigos 17, § 9º e
79 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em suas razões recursais (ID 44328220), o recorrente alega, em síntese que: a) o
descumprimento de prazos para o envio de relatórios financeiros, realizados com um dia de
atraso, trata-se de irregularidade formal que enseja a aposição de ressalva; b) restou sanada a
irregularidade relativa ao equivocado depósito de doação financeira de pessoa física em conta
destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, c) o repasse de verba do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha em benefício de candidato de outra agremiação, na
proporção de 1% dos valores despendidos na campanha, enseja a aprovação com ressalva; d) as
Sras. Jeocelane e Juracy apresentavam características próprias que tornavam sua contratação
mais interessante a campanha eleitoral, o que justificaria o pagamento de valor diferenciado; e)
inexiste irregularidade no pagamento da despesa de R$ 2.000,00 antes da abertura da conta
bancária; f) nos termos da jurisprudência a ausência de registro de gastos na prestação de contas
parcial é falha que não compromete a regularidade das contas.
Requer o recebimento e conhecimento do recurso, como o seu integral provimento, para o fim de
aprovação sem ressalvas das contas ou, alternativamente, a aprovação com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, sustentando que é vedada a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada (ID 44374239).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as contas
apresentadas pelo recorrente, determinando ao prestador que recolha ao Tesouro Nacional, o
valor de R$1.600,00, correspondente a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, nos termos dos artigos 17, § 9º e 79 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.
Na sentença o Juízo a quo entendeu que pela aposição de ressalvas em relação a duas
irregularidades quais sejam: descumprimento de prazos para o envio de relatórios financeiros de
campanha pelo prestador e a utilização de recursos públicos e privados movimentados na mesma
conta bancária (62481-0), em desacordo com o disposto no artigo 9º, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44470451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
Passa-se à análise das irregularidades remanescentes, que ensejaram a desaprovação das
contas:
a) Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha- FEFC, para a
confecção de material de propaganda em favor do candidato a prefeito integrante de
partido coligado com o seu na majoritária:
Na sentença o juízo de origem considerou irregular a utilização de recursos do FEFC
encaminhado pelo Nacional do Republicanos, para a confecção de material de propaganda em
favor do candidato a prefeito RENATO DA SILVA (filiado do PL) e ao vice HENRIQUE ANTUNES
MECADO (filiado ao NOVO) determinando a devolução de de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao
Tesouro Nacional, nos seguintes termos:
“(...) Os valores do FEFC utilizados indevidamente pelo candidato na confecção de
material de propaganda "em dobradinha", referem-se às Notas Fiscais 2666 (ID
126835802) e 2964 (ID 126835826) e correspondem, respectivamente, a R$ 300,00
(trezentos reais) e R$ 900,00 (novecentos reais).
Embora a Unidade Técnica tenha considerado o valor total das duas notas fiscais
(R$ 1.200,00 – mil e duzentos reais), entendo que somente 50% (cinquenta por
cento) desse valor deve ser considerado irregular, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, visto que metade desse valor teve aplicação
regular na propaganda do candidato a vereador do Republicanos.
Portanto, o valor relativo à aplicação irregular do FEFC é de R$ 600,00 (seiscentos
reais), e corresponde a 1,39% do total da contratação realizada pelo prestador”.

No recurso, o recorrente defende a regularidade do gasto, alegando que a propaganda eleitoral
debatida é integralmente em benefício do recorrente, não representando prejuízo à aplicação do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha do partido Republicanos, de forma que a mera
menção ao número do candidato da majoritária não a desnatura. Assevera que não se trata de
“dobradinha” ou “casadinho” em que a despesa possa ser dividida 50/50 como pretende a
sentença, quão muito a menção ocupa espaço secundário de no máximo 10% da propaganda
eleitoral.
O recurso merece provimento neste ponto.
No caso, no parecer conclusivo foi apontado que foram utilizados recursos públicos recebidos do
REPUBLICANOS para confecção de material de propaganda em favor do candidato a prefeito
RENATO DA SILVA (filiado ao PL) e ao vice HENRIQUE ANTUNES MECABO (filiado ao NOVO).
Os valores referem-se às Notas Fiscais 2666 e 2964 que foram emitidas para a confecção de
“cartão de visitas” e “folders”, nos valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e 900,00 (novecentos
reais), respectivamente.
A respeito o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim determina:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será

Num. 44470451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou
em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou
candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.

A questão da aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
especialmente em campanhas proporcionais, sofreu alterações a partir do momento em que a
realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº
97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Considerando essa vedação constitucional, e a regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, supratranscrito, conclui-se que os candidatos à eleição proporcional poderão
receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido. A vedação ao recebimento
de recursos de partidos distintos deve ser observada também nas doações recebidas de outros
candidatos. A fim de se evitar um repasse indireto de recursos do FEFC, os candidatos
proporcionais só poderão receber doações que envolvam recursos desta fonte de candidatos
filiados ao mesmo partido, independentemente da existência de coligação para eleição
majoritária.
Porém, o mesmo raciocínio não se aplica nos casos em que a doação é realizada pelo candidato
proporcional para a candidatura majoritária, como ocorreu no caso dos autos.

Num. 44470451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
Com efeito, em recente julgado de relatoria da e. Desembargadora Claudia Cristina Cristofani
esta Corte decidiu que não caracteriza desvio ou desvirtuamento do FEFC a doação de recursos
partidários feita por candidato proporcional em favor de candidatura majoritária coligada, quando
autorizada pela norma eleitoral e efetivamente direcionada às finalidades da campanha. Confira-
se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
REALIZADAS POR CANDIDATO PROPORCIONAL PARA A CAMPANHA
MAJORITÁRIA. MATERIAIS GRÁFICOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
PARTIDOS
COLIGADOS NA MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às eleições de 2024, em razão da realização de
doação estimável em dinheiro para a candidata a prefeita, filiado a partido diverso,
coligado ao seu, em suposta violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando que não há vedação a
doações entre candidatos de partidos coligados e que não houve desvirtuamento na
aplicação dos recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito a verificar se a doação estimável realizada
pelo candidato recorrente configura irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda a transferência de
recursos do FEFC por parte da campanha majoritária a candidatos proporcionais
filiados a partidos diversos daquele que originariamente realizou o repasse, ainda
que pertencentes à mesma coligação.
5. A realização da doação pelo candidato proporcional em favor da
campanha majoritária da coligação está em conformidade com o objetivo de
financiamento coletivo previsto na norma, não configurando desvio ou
desvirtuamento do FEFC, pois os recursos poderiam ser destinados
diretamente pelo partido do recorrente à campanha majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: Não caracteriza desvio ou desvirtuamento do FEFC a doação
de recursos partidários feita por candidato proporcional em favor de candidatura
majoritária coligada, quando autorizada pela norma eleitoral e efetivamente
direcionada às finalidades da campanha.

Num. 44470451 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e §
9º; Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 03.10.2022.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº060034523, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Assim, não se verifica irregularidade na confecção do material de propaganda eleitoral pelo
candidato, devendo ser reformada a sentença no ponto, com o afastamento da determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

b) Divergência nos valores pagos a cabo eleitoral:
Na sentença o juízo de origem entendeu que houve pagamento diferenciado para as prestadoras
de serviço JEOCELENE APARECIDA GREIN E JURACY CANDIDA DA SILVA ao fundamento de
que os contratos dessas duas pessoas envolveram os mesmos bairros abrangidos pelos
contratos de GRACIELE GIANSANTE, JUCIREMA PEREIRA DE SOUZA MACHADO e GLADES
MARIM MACHADO BARCELOS, determinando a devolução de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional.
Nas razões do recurso, o recorrente alega que as Sras. Jeocelane e Juracy apresentavam
características próprias que tornavam sua contratação mais interessante a campanha eleitoral,
representando lideranças locais residentes no bairro há mais tempo, com grande capacidade de
motivação da comunidade e capazes de realizar a mobilização local de maneira diferenciada, o
que justificaria a diferença no valor dos pagamentos pelo serviço prestado.
Porém, a alegação do recorrente não merece acolhimento, eis que conforme constou da
sentença, todos os contratos referem-se aos mesmos períodos (16/09 a 05/10), horários de
trabalho (08h00-12h00, 14h00-18h00) e possuem a mesma abrangência territorial (Alto Alegre,
Santa Cruz, Santo Onofre, Santos Dumont, Esmeralda e toda região oeste, nesta cidade)
devendo haver igualdade de valor dos pagamentos para todos os contratados, em observância ao
princípio da isonomia.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que "a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação." (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para

Num. 44470451 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.

Num. 44470451 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a justificativa do preço contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que na ausência de justificativa idônea para
divergências nos valores pagos a pessoal contratado durante a campanha o cálculo da
devolução deve ser baseado na média dos valores pagos, para preservar a isonomia entre
contratados. Nesse sentido colaciona-se recente julgado de relatoria do e. Des. José Rodrigo
Sade:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. DIVERGÊNCIA NOS
VALORES DE REMUNERAÇÃO. IRREGULARIDADES DE VALOR DIMINUÍDO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso interposto contra sentença de primeiro grau que aprovou com ressalvas
as contas de campanha do candidato às eleições de 2024, determinando a
devolução de R$ 510,00 ao Tesouro Nacional, devido à identificação de
irregularidades na contratação de pessoal para a campanha, especificamente
quanto à ausência de justificativa para divergências nos valores pagos a cabos
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as divergências nos valores pagos a cabos eleitorais, sem justificativa
idônea, configuram irregularidade relevante na prestação de contas; e
(ii) estabelecer se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
fixada com base na média dos valores pagos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência e
prevenir o abuso do poder econômico, conforme o art. 14, § 10, da Constituição
Federal. A ausência de justificativa documental para pagamentos com valores
diferenciados configura irregularidade.
4 - A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12, exige detalhamento das
despesas com pessoal contratado para campanha, incluindo justificativa do preço
contratado. No caso, a divergência nos valores pagos a cabos eleitorais não foi
comprovada de forma idônea.

Num. 44470451 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
5 - A irregularidade constatada possui valor absoluto diminuto, sendo proporcional
sua aprovação com ressalvas, acompanhada da devolução do valor excedente ao
Tesouro Nacional, conforme art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
precedentes do TRE-PR.
6 - O cálculo da devolução baseado na média dos valores pagos preserva a
isonomia entre contratados e reflete entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência de justificativa idônea para divergências nos valores pagos a pessoal
contratado durante a campanha caracteriza irregularidade sujeita à devolução ao
Tesouro Nacional.
2 - A aprovação com ressalvas é cabível quando a irregularidade apurada possui
valor absoluto diminuto e não compromete a regularidade geral das contas.
3 - A fixação do valor a ser devolvido deve observar a média dos valores pagos a
contratados para a mesma função, na ausência de justificativa documental.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060306617, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, publ. 22/05/2024.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
0600385-42.2024.6.16.01, Relator DES. JOSE RODRIGO SADE, julgado em
11.02.2025)

No caso, com base na média dos valores pagos tem-se os seguintes valores:
CABOS ELEITORAIS
VALOR PAGO
VALOR DEVIDO PELA
MÉDIA
VALOR A
RESTITUIR
JEOCELENE
APARECIDA GREIN
R$1.000,00
R$ 700,00
R$ 300,00
JURACY CANDIDA
DA SILVA
R$1.000,00
R$ 700,00
R$ 300,00
GRACIELE
R$ 500,00
R$ 700,00
-

Num. 44470451 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
GIANSANTE

JUCIREMA PEREIRA
DE SOUZA
MACHADO
R$ 500,00

R$ 700,00
-
GLADES MARIM
MACHADO
BARCELOS
R$ 500,00

R$ 700,00
-

Assim, a sentença merece reforma no ponto, para fins de reduzir o valor excedente para R$
600,00, a ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A irregularidade representa aproximadamente 1,19 % da movimentação total de campanha (R$
50.154,27), devendo ser analisada em conjunto ao final.

c) Realização de despesa antes da abertura da conta bancária
O juízo de origem considerou irregular a realização da despesa no valor de R$ 2.000,00, com o
fornecedor JOSÉ CORREA, na data de 16/08/2024, ocorrida antes da abertura da conta bancária
específica de campanha (19/08/2024).
No recurso o prestador alega que a despesa teve o contrato assinado após a realização do CNPJ
de campanha eleitoral (em 16/08/2024), sendo quitado após a abertura da conta eleitoral (que se
deu em 19/08/2024).
Na hipótese, no parecer conclusivo foi apontada a realização de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, ocorrida em 15/08/2024, mas antes da abertura da conta bancária
específica de campanha, ocorrida em 19/08/2024, contrariando o disposto nos arts. 3°, I, alínea
"c", e 36, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

A respeito, os artigos 3º e 36 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Num. 44470451 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato
somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva
convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o
art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação.
(...)

Nos termos dos dispositivos acima mencionados, os gastos de campanha somente podem ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, desde que haja
requerimento de registro de candidatura, obtenção de CNPJ e a abertura da conta bancária para
efetivação da arrecadação de recursos, ressalvadas apenas as despesas com atos preparatórios
da campanha.
Contudo, esta Corte já decidiu que a realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas
antes da abertura da conta bancária específica, não enseja desaprovação quando colacionados
documentos idôneos que demonstrem sua regularidade e trânsito pela conta de campanha.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE RECEITAS NO SPCE.
IRREGULARIDADE. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO
DO
VEÍCULO
NA
CONTABILIDADE
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS FACEBOOK. PAGAMENTO SEM
TRÂNSITO PELA CONTA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESAS SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE. DESPESAS
REALIZADAS APÓS A ELEIÇÃO, PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA
ANTES DO PLEITO. RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
PAGAS COM "OUTROS RECURSOS". IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SOBRAS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA

Num. 44470451 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
11. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta bancária específica não enseja desaprovação quando
apresentados documentos idôneos que demonstrem sua regularidade.
Precedente TRE/PR.
(...)
19. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/202).

No caso, houve a contratação de despesa no valor de R$ 2.000,00 em 16/08/2024, três dias
antes da abertura da conta bancária em 19/08/2024. O valor representa aproximadamente 3,9%
da movimentação total de campanha (R$ 50.154,27), devendo a presente irregularidade ser
analisada em conjunto ao final.

d) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época:
Na sentença o juízo de origem considerou infração grave as divergências entre a prestação de
contas final e a prestação de contas parcial.
No recurso o recorrente defende que apesar da sentença apontar a irregularidade como grave,
certo é que a jurisprudência já assentou que a ausência de registro de gastos na prestação de
contas parcial é falha que não compromete a regularidade das contas, autorizando tão somente a
anotação de ressalvas, quando presentes as informações na prestação de contas final de
campanha.
Na hipótese, constou do parecer técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019):

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019

Num. 44470451 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA
RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO
DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".
2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que
normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando não apenas
as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas também a
declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então contratados, permite a
fiscalização concomitante da movimentação financeira realizada pela campanha.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

No caso, verifica-se que a transparência das contas não ficou prejudicada, eis que os valores
somados totalizam R$ 2.982,00 representando aproximadamente 5,94 % dos valores recebidos

Num. 44470451 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11
na campanha (R$ 50.154,27). Apesar disso, a falha será avaliada em conjunto com as demais.
Em conclusão, tendo em vista que o valor total das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem R$ 5.582,00, que ultrapassa o valor de R$
1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 11,1% do total de recursos utilizados
na campanha (R$ 50.154,27), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida, portanto, a desaprovação das contas.
Assim, o provimento parcial do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JOSE CARLOS XAVIER, reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 600,00 nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
mantendo a desaprovação das contas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600576-
10.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS XAVIER VEREADOR, JOSE
CARLOS
XAVIER -
Advogada dos RECORRENTES:
JULIANA
BERTHOLDI
-
PR75052 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025

Num. 44470451 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561960800000043413760
Número do documento: 25042208561960800000043413760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:11